Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-84.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACOLHIDA. AGRESSÕES RECÍPROCAS CONSTATADAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. LEGÍTIMA DEFESA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de lesão corporal no contexto do art. 5o da Lei n. 11.340/2006.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acervo probatório produzido conduz à necessária certeza da dinâmica fática relatada na denúncia.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima tem especial relevância no contexto de violência doméstica e familiar quando há dificuldade na obtenção de outros meios de prova, não sendo o caso quando o delito é cometido na presença de diversas pessoas.
4. Tratando-se de agressões recíprocas e não havendo provas judicializadas que afastem a tese de legítima defesa, a absolvição é medida que se impõe.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1874316, rel. ESDRAS NEVES, j. 06.06.2024; TJDFT, acórdão 1870371, rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, j. 29.05.2024.